Tribunal: TJPA
Processo: 0808216-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808216-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NULIDADE NÃO CONHECIDA – WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2
. Alegação

predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e nulidade por cerceamento de defesa.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Como exarado na decisão ora objurgada, o paciente se encontra na condição de foragido, não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, assim como os outros denunciados, o que demonstra a falta de intenção de contribuir com o andamento da marcha processual.

Nesse toar, escorreitamente o Juízo a quo, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal, decretou a medida extrema em desfavor do paciente e demais denunciados.

Não há, portanto, constrangimento ilegal passível de expedição de contramandado de prisão na espécie, sendo legal a decretação em vogo.

Portanto, em razão de se assegurar a aplicação da lei penal, inserta no art. 312 do CPP, na vertente, justa e correta manutenção do decreto constritor, de modo que, descabida qualquer outra medida para tanto, sobretudo em razão do paciente continuar na condição de foragido.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
Por fim, não conheço da alegação de nulidade por cerceamento de defesa e consequente aceitação da resposta à acusação, não a conheço, por manuseio do presente mandamus como sucedâneo recursal, o que se veda consoante remansosa jurisprudência, devendo a defesa se valer do instrumento processual mais adequado na origem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Paulo Eduardo de Souza Alves.

Impetrante:
Caroline da Silva Braga

Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz César Tavares Bibas.

Processo nº:
0808216-52.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Caroline da Silva Braga
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Paulo Eduardo de Souza Alves
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que
o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, III e IV c/c art. 29 ambos do Código Penal, por ter, supostamente, contribuído para o homicídio da vítima Antônio Pinto Sales.

Alega ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e nulidade decorrente de cerceamento de defesa.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir salvo-conduto em favor do paciente e que seja aceita a resposta à acusação.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3478574
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3508299, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O paciente foi denunciado, em 21 de agosto de 2019, como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2º, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de que no dia 04 de junho de 2019, o acusado juntamente com outros colegas assassinaram a vítima
ANTÔNIO PINTO

SALES,
mediante golpe de arma branca (faca), pedaços de
pau e pedras.

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2019, ocasião em que foi determinada a citação do paciente para responder por escrito a acusação, bem ainda fora decretada a prisão preventiva dos denunciados em virtude de estarem foragidos do distrito da culpa, haja vista a representação policial com parecer ministerial favorável

Após tentativas infrutíferas de buscas para citação no endereço, o paciente, este foi citado por edital tendo sido suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, bem ainda foi determinado o desmembramento do feito nos termos do disposto no artigo 80 do CPP.

O processo se encontra acautelado em Secretaria aguardando informações acerca do cumprimento do mandado de prisão”
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3552288) se pronunciou pelo “
conhecimento
e
denegação
do habeas corpus impetrado em favor de
PAULO EDUARDO DE SOUZA,
em relação ao pedido de ausência dos requisitos da medida cautelar e em razão de condições pessoais favoráveis do paciente,
e na sua extensão pelo conhecimento e concessão, devendo proceder ao recebimento

e processamento da resposta à acusação apresentada”.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e nulidade decorrente de cerceamento de defesa.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3468391,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal.

Como exarado na decisão ora objurgada, o paciente se encontra na condição de foragido, não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, assim como os outros denunciados, o que demonstra a falta de intenção de contribuir com o andamento da marcha processual.

Nesse toar, escorreitamente o Juízo a quo, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal, decretou a medida extrema em desfavor do paciente e demais denunciados.

Não há, portanto, constrangimento ilegal passível de expedição de contramandado de prisão na espécie, sendo legal a decretação em vogo.

Portanto, em razão de se assegurar a aplicação da lei penal, inserta no art. 312 do CPP, na vertente, justa e correta manutenção do decreto constritor, de modo que, descabida qualquer outra medida para tanto, sobretudo em razão do paciente continuar na condição de foragido.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da aplicação da lei penal, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Por fim, não conheço da alegação de nulidade por cerceamento de defesa e consequente aceitação da resposta à acusação, não a conheço, por manuseio do presente mandamus como sucedâneo recursal, o que se veda consoante remansosa jurisprudência, devendo a defesa se valer do instrumento processual mais adequado na origem.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA EXTENSÃO CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/09/2020